Tribunal: TJMT
Processo: 1018021-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018021-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAIRO DA LUZ SILVA - CPF: 384.296.241-04 (ADVOGADO), ROSIDETE CLEMENTINA DA LUZ - CPF: 181.863.781-20 (AGRAVANTE), UNIMED SAO JOSE DOS CAMPOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 60.214.517/0001-05 (AGRAVADO), VALE INTERNACOES DOMICILIARES LTDA - CNPJ: 04.222.284/0001-11 (AGRAVADO), MARCIO ANTONIO EBRAM VILELA - CPF: 138.440.048-66 (ADVOGADO), REINALDO LOPES VIEITES - CPF: 671.103.807-00 (ADVOGADO), THIEMY CURSINO DE MOURA HIRYE QUERIDO - CPF: 292.889.418-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE – ESTABILIZAÇÃO DA TUTELA (ART. 304 DO CPC) – INÉRCIA DA PARTE ADVERSA NÃO CONFIGURADA – CONVERSÃO TÁCITA PARA PROCEDIMENTO COMUM – ATUAÇÃO PROCESSUAL DE OPERADORA DE SAÚDE LEGÍTIMA – ALEGADA NULIDADE DA INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – DECISÃO SURPRESA – INOCORRÊNCIA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO –
RECURSO DESPROVIDO
.

A apresentação de contestação e o requerimento de produção de prova por parte da operadora do plano de saúde descaracterizam a inércia necessária à estabilização da tutela antecipada antecedente, prevista no art. 304 do CPC.

A conversão do rito para o procedimento comum, motivada pela necessidade de instrução probatória, não configura decisão surpresa.

A intervenção espontânea de operadora contratualmente legítima não vicia o processo nem altera indevidamente a relação jurídica processual.

Agravo interno prejudicado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1018021-53.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ROSIDETE CLEMENTINA DA LUZ

AGRAVADOS:

VALE INTERNACOES DOMICILIARES LTDA E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ROSIDETE CLEMENTINA DA LUZ
, contra a decisão interlocutória proferida pelo MMo Juiz
Luis Otávio Pereira Marques
, da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Tutela Provisória de Urgência Antecipada em Caráter Antecedente no. 1035117-60.2022.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
VALE INTERNACOES DOMICILIARES LTDA
e
UNIMED SAO JOSE DOS CAMPOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, na qual foram rejeitados os embargos de declaração opostos pela ora agravante quanto à alegada omissão do juízo sobre o pedido de estabilização da tutela de urgência anteriormente concedida, além da manutenção da decisão que deferiu produção de prova pericial médica, a pedido da requerida Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico, a qual não é parte originária da ação.

A agravante sustenta, inicialmente, que a tutela antecipada de urgência foi deferida em favor da autora para determinar à parte ré que autorize e/ou custeie o tratamento através do Programa de Atenção Domiciliar, do serviço de Psicologia, Terapia Ocupacional e Assistente Social, conforme prescrição da médica, no curso de procedimento antecedente, nos moldes do art. 303 do CPC.

Afirma que não houve oposição recursal por parte das rés Unimed São José dos Campos e Vale Home Care, tampouco intimação específica da autora para o aditamento da inicial, o que, em seu entender, atrai a regra do art. 304 do CPC, gerando a estabilização da tutela.

Aduz que, posteriormente ao pedido de estabilização, sobreveio decisão de saneamento processual (Id. 185133882), deferindo a realização de perícia médica requerida por terceiro estranho à demanda – a Unimed Cuiabá – e sem qualquer manifestação quanto ao requerimento de estabilização da medida antecipada.

Menciona que, nos embargos de declaração opostos contra essa decisão, o juízo “a quo” deixou de sanar a omissão arguida, limitando-se a reafirmar que a estabilização da tutela estaria afastada em razão da conversão tácita ao procedimento comum, bem como da apresentação de defesa pelas requeridas, entendimento este que a agravante considera equivocado.

Alega, ainda, que a Unimed Cuiabá interveio nos autos sem fundamento legal, sem consentimento da autora e sem demonstração de interesse jurídico, alterando indevidamente os limites da lide, em violação ao art. 141 do CPC.

Argumenta que essa intervenção ocasionou uma mudança no rito processual, convertendo-o tacitamente ao procedimento comum, sem intimação prévia das partes para manifestação, configurando decisão surpresa, vedada pelos arts. 7o, 9o e 10 do CPC.

Aponta, também, que o juízo de origem decidiu de forma monocrática e oficiosa sobre matérias que demandariam o contraditório prévio, especialmente no que tange à conversão do rito e à habilitação da Unimed Cuiabá no processo, razão pela qual requer a nulidade da decisão agravada.

Esclarece, no mais, ser pessoa idosa e portadora de enfermidade psiquiátrica grave, encontrando-se sob curatela, e, por esse motivo, invoca a aplicação da prioridade de tramitação prevista no Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no. 13.146/2015), bem como a necessidade de intimação do Ministério Público para atuar no feito.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para anular a decisão agravada, com o reconhecimento da estabilização da tutela de urgência concedida, bem como a exclusão da Unimed Cuiabá da lide, com a consequente retificação da classe processual para “
tutela antecipada antecedente
” (Id. 290887389).

O almejado efeito suspensivo foi por mim
indeferido
em 05/06/2025, conforme decisão Id. 291489396.

Contra referido
decisum
sobreveio oposição de embargos de declaração (Id. 293797357), que foram rejeitados monocraticamente por meio da decisão integrativa Id. 295050387.

A
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
compareceu espontaneamente no feito, embora não tenha sido formalmente intimada, para defender a decisão agravada.

Sustenta, preliminarmente, que a insurgência da agravante quanto à intervenção da Unimed Cuiabá está atingida pela preclusão temporal, pois a autora somente questionou a presença da operadora após mais de dois anos de tramitação processual, operando-se anuência tácita, sendo incabível inovação recursal (arts. 278 e 1.013, § 1o, do CPC).

No mérito, afirma ser a legítima operadora do plano de saúde da autora, diferentemente da Unimed São José dos Campos, que atua apenas como prestadora de serviços pelo sistema de intercâmbio.

Defende que não houve inércia processual a justificar estabilização da tutela, pois apresentou contestação e requereu diligências probatórias, afastando os requisitos do art. 304 do CPC.

Alega ainda inexistir “decisão surpresa”, pois a conversão do rito processual decorreu naturalmente da litigiosidade instaurada, sem violação do contraditório.

Conclui requerendo o não conhecimento por inovação recursal e, subsidiariamente, o desprovimento do agravo de instrumento, mantendo-se a decisão em todos os seus fundamentos (Id. 296992894).

A agravada,
Unimed São José dos Campos – Cooperativa de Trabalho Médico
, em sua contraminuta, afirma que o vínculo contratual da agravante é com a Unimed Cuiabá, razão pela qual não pode ser compelida a cumprir obrigações relativas ao plano de saúde.

Sustenta que as cooperativas do Sistema Unimed são pessoas jurídicas distintas, cada qual com inscrição própria no CNPJ e autonomia administrativa, não havendo solidariedade entre elas, pois esta somente decorre de lei ou contrato (art. 265 do Código Civil).

Defende que a decisão agravada, que indeferiu pedido de estabilização da tutela e determinou a realização de prova pericial, está correta, pois houve atuação efetiva da parte legítima (Unimed Cuiabá), afastando qualquer hipótese de inércia apta a estabilizar tutela antecedente (art. 304 do CPC).

Requer, ao final, o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, com a exclusão da Unimed São José dos Campos do polo passivo, ou, no mérito, o desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão agravada (Id. 300439384).

No Id. 300530394 a parte recorrente interpôs agravo interno, ainda pendente de análise.

Na sessão de julgamento de 23/07/2025, esta d. Relatora negou provimento ao presente agravo de instrumento, a unanimidade (id. 302553379).

Posteriormente, a recorrente opôs embargos de declaração, sustentando nulidade por ausência de intimação do Ministério Público, tendo em vista ser pessoa civilmente incapaz, conforme Alvará de Curatela juntado aos autos, que foi acolhido em 27/08/2025 para reconhecer a nulidade do acórdão embargado e determinar a intimação do Ministério Público, com o retorno dos autos para novo julgamento após a devida manifestação ministerial. (id. 310158861).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida manifesta-se pelo

provimento do agravo de instrumento
, com o consequente reconhecimento da nulidade da decisão que, sem observância do contraditório substancial, converteu tacitamente o rito da tutela antecipada antecedente para o procedimento comum e admitiu a intervenção da Unimed Cuiabá no feito, bem como pela estabilização da tutela antecipada concedida, nos termos dos artigos 303 e 304 do Código de Processo Civil (id. 318239359).

A agravante é beneficiária da justiça gratuita (Id. 291006391).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos na origem que
ROSIDETE CLEMENTINA DA LUZ
ajuizou a Tutela Provisória de Urgência Antecipada em Caráter Antecedente no. 1035117-60.2022.8.11.0041 em desfavor de
VALE INTERNACOES DOMICILIARES LTDA
e
UNIMED SAO JOSE DOS CAMPOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, relatando ser pessoa idosa, com deficiência mental e em situação de curatela judicial, é usuária do plano de saúde da Unimed Cuiabá, em regime de intercâmbio no Estado de São Paulo.

Explana que após episódio clínico grave em outubro de 2022, foi incluída no Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) executado pela Unimed São José dos Campos, que terceirizou a execução à empresa Vale Internações Domiciliares Ltda (Vale Home Care).

A autora relata que o atendimento domiciliar fornecido se limita à atuação de nutricionista, fisioterapeuta, auxiliar de enfermagem e clínico geral, sendo inexistente o suporte psicossocial (Psicologia, Terapia Ocupacional e Serviço Social) prescrito por sua médica psiquiatra. Informa que embora a Unimed São José dos Campos disponha desses profissionais, vem terceirizando o serviço de modo precário.

Com base nesses fatos, a autora requereu, em caráter antecedente, a concessão de tutela provisória de urgência para que as rés sejam compelidas, no prazo de 72 horas, a fornecer os serviços de Psicologia, Terapia Ocupacional e Serviço Social, conforme prescrição médica, que foi
deferida
pelo magistrado de primeiro grau.

O recurso de agravo de instrumento, diz respeito a rejeição do pedido de estabilização da tutela de urgência anteriormente deferida, determinando a produção de prova pericial médica, a requerimento da Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico, que passou a atuar no feito na qualidade de operadora legítima do plano de saúde da agravante.

Eis a decisão agravada:

“
Vistos, em correição.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela autora Rosidete Clementina da Luz, aduzindo, em síntese, que a decisão de ID 185133882 é omissa quanto ao pedido de reconhecimento da estabilização da tutela de urgência anteriormente concedida (ID 175414744 e ID 175414427), tendo em vista a ausência de aditamento da petição inicial por parte da autora e a não interposição de recurso de agravo de instrumento pelas rés, nos termos do art. 304 do CPC.

Afirmou, ainda, que a Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico interveio no processo sem apresentar fundamentação legal ou ser parte na demanda inicial (ID 102017494), e sem anuência da autora. Por fim, requer a manifestação expressa do juízo sobre o pedido de estabilização da tutela e a intimação do Ministério Público para atuar no feito, em virtude da vulnerabilidade da parte autora, que se encontra em situação de curatela.

Intimados para contrarrazões, o processo veio concluso sem manifestação.

Os autos vieram conclusos.

Fundamento e decido.

Conheço dos embargos, pois tempestivos e presentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC.

No entanto, os embargos não merecem acolhimento.

A decisão embargada limitou-se a deferir pedido de produção de prova pericial médica formulado pela requerida Unimed Cuiabá, e está devidamente fundamentada.

Não há que se falar em omissão quanto à estabilização da tutela de urgência.
Embora o feito tenha se iniciado sob a forma de tutela provisória de urgência de natureza antecedente, nos termos do art. 303 do CPC, foi posteriormente recebido sob o rito comum (ID 95544062), sem que houvesse determinação judicial para aditamento da petição inicial, providência que, de todo modo, sequer foi espontaneamente promovida pela parte autora
. Assim, não pode agora pretender beneficiar-se dos efeitos de eventual estabilização que pressupõe a prática de ato processual que conscientemente optou por não realizar.

Diante disso, e
considerando o impulso oficial dado ao processo, com saneamento e instrução probatória em curso, é evidente que o feito segue sob o procedimento comum, por conversão tácita ao rito comum.

No curso desse rito, a apresentação de contestação pelas requeridas e o prosseguimento regular do feito afastam a hipótese de estabilização da tutela antecipada, que pressupõe a inércia da parte adversa e ausência de aditamento, conforme art. 304 do CPC.

Os embargos, portanto, pretendem a rediscussão da marcha processual e da condução do feito, o que não se coaduna com os limites do recurso aclaratório.

Do dispositivo

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração opostos por Rosidete Clementina da Luz
, mantendo íntegra a decisão de ID 185133882.

Retifique a classe processual para constar procedimento comum.

Cumpra-se a decisão embargada. Expedindo-se o necessário.”

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, manifesta-se pelo provimento do agravo, sob os fundamentos de que (i) o juízo de primeiro grau teria incorrido em omissão quanto ao pedido de estabilização da tutela antecipada, diante da ausência de recurso pelas rés e de aditamento da inicial; (ii) a conversão tácita do rito teria ocorrido sem prévia oitiva da parte autora, configurando decisão surpresa; e (iii) a intervenção da Unimed Cuiabá representaria atuação de terceiro estranho, em violação ao contraditório.

Todavia, com a devida vênia ao respeitável parecer ministerial, as razões expendidas não se sustentam à luz do conjunto processual e da legislação vigente, conforme se passa a demonstrar.

A estabilização da tutela antecipada antecedente, prevista no art. 304 do Código de Processo Civil, pressupõe a inércia absoluta da parte adversa:

“Art. 304. A tutela antecipada, concedida nos termos do art. 303, torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso”.

A jurisprudência pacífica é no sentido de que
a estabilização não se opera quando há qualquer manifestação de resistência
, seja por meio de recurso, contestação ou requerimentos processuais relevantes, ainda que não especificamente direcionados contra a decisão liminar.

No caso concreto, embora não tenha sido interposto agravo de instrumento pelas rés originárias, restou incontroverso que
a Unimed Cuiabá apresentou contestação e requereu produção de prova pericial
(Id. 112555526 e Id. 174967493, na origem), exercendo plenamente o contraditório e afastando, portanto, o requisito legal da inércia.

Assim, não há falar em estabilização da tutela antecipada, pois a resistência processual existiu e foi tempestiva, inviabilizando a incidência do art. 304 do CPC.

O parecer ministerial sustenta que teria havido violação aos arts. 7o, 9o e 10 do CPC, por ausência de prévia intimação da parte autora quanto à conversão do rito especial para o procedimento comum.

Entretanto, a decisão de saneamento processual decorreu de situação fática objetiva: instaurada a litigiosidade e reconhecida a necessidade de dilação probatória, o juízo de origem, corretamente, converteu o procedimento antecedente para o rito comum, em conformidade com a sistemática processual.

Essa conversão não constitui decisão surpresa, mas desdobramento legal necessário diante da controvérsia instaurada, nos termos da jurisprudência desta Corte. O contraditório não foi suprimido, mas apenas deslocado para a fase instrutória, sendo oportunizado às partes o pleno exercício da defesa técnica no curso do procedimento ordinário.

Logo, diferentemente do que defende o parecer ministerial, a Unimed Cuiabá não atuou como terceiro estranho, mas como operadora contratual legítima do plano de saúde da agravante.

Os documentos constantes dos autos indicam que o vínculo contratual da agravante é com a Unimed Cuiabá (Id. 95142076), sendo a Unimed São José dos Campos e a Vale Internações apenas prestadoras de serviços pelo sistema de intercâmbio.

A atuação processual da operadora legítima não representa intervenção irregular, mas exercício do direito de defesa da parte verdadeiramente responsável pelo contrato.

Além disso, a insurgência da agravante quanto à presença da Unimed Cuiabá ocorreu após mais de dois anos de tramitação, o que acarreta a preclusão temporal da alegação de nulidade, nos termos do art. 278 do CPC.

Portanto, a decisão agravada afastou corretamente o pedido de estabilização e determinou a instrução probatória, garantindo a ampla defesa e o contraditório efetivo, sem qualquer vício processual.

Sob o prisma constitucional, a decisão prestigia os princípios do devido processo legal (art. 5o, LIV, CF), contraditório e ampla defesa (art. 5o, LV, CF), bem como a eficiência e cooperação processual (art. 6o do CPC).

Portanto, as teses ministeriais, embora bem fundamentadas sob uma perspectiva principiológica, não se compatibilizam com o contexto fático-jurídico dos autos, tampouco com a orientação jurisprudencial consolidada.

Esta colenda Casa de Justiça, igualmente, tem proclamado:

“PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO –
PEDIDO DE

TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO – NÃO APRESENTAÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA – NÃO OCORRÊNCIA
– ARTIGO 303 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO PREJUDICADO. 1. Deve ser afastada a estabilização da demanda havendo impugnação da decisão concessiva da tutela antecipada por qualquer forma, recursal ou não. 2.
Na hipótese dos autos, conquanto não tenha havido a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela requerida em caráter antecedente, na forma do art. 303 do CPC/2015, houve a apresentação de contestação, razão pela qual não há que se falar em estabilização da tutela antecipada, devendo, por isso, o feito prosseguir normalmente. 3. Não é razoável concluir que, mesmo os réus tendo se insurgindo na demanda, com a apresentação de contestação, a estabilização da demanda deve ocorrer por falta de interposição do recurso de Agravo de Instrumento.
”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10194669520168110041 MT, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 14/10/2019, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/02/2020)

Por fim, afasta-se a alegação de ilegitimidade passiva arguida pela Unimed São José dos Campos – Cooperativa de Trabalho Médico, uma vez que a decisão agravada não analisou esse ponto, limitando-se a rejeitar os embargos de declaração quanto ao pedido de estabilização da tutela de urgência e a deferir a produção de prova pericial.

A apreciação originária da matéria compete ao juízo de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância, conforme a sistemática processual e o princípio do duplo grau de jurisdição.

Diante do exposto, em dissonância do parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau, restando, por conseguinte, prejudicado o agravo interno Id. 300530394.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025